Tribunal: TJDFT
Processo: 0750622-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0750622-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERREIRA VIANA AGRAVADO: AG - COMERCIO E SERVICOS DE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME, JOSE NICODEMOS DE MESQUITA, ADALGISA GOMES DA ROCHA DECISÃO A extinção irregular da empresa executada e a transferência para terceiros de bens do casal, ainda que em nome de um deles, são indícios suficiente a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. DEFIRO A PENHORA nos termos em que foi requerida, com a devida desconsideração. Colha-se informações do Juízo de origem, após concedo vista ao agravado. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito